Tribunal: TJMT
Processo: 1027809-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027809-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), MARCOS ESTRELA SILVEIRA - CPF: 488.618.201-15 (AGRAVANTE), ELIZABETHE CORREA DOS SANTOS - CPF: 571.045.141-04 (AGRAVADO), WELLINGTON DOUGLAS CORREA DOS SANTOS - CPF: 046.094.491-61 (AGRAVADO), IAGO KENEDY CORREA DE SOUZA - CPF: 062.732.951-90 (AGRAVADO), IOGE KENNEDE CORREA DE SOUZA - CPF: 082.298.681-74 (AGRAVADO), IGOR KENEDY CORREA DE SOUZA - CPF: 062.720.301-93 (AGRAVADO), YANIRA KENNED DE SOUZA - CPF: 082.297.721-42 (AGRAVADO), S. B. D. S. F. - CPF: 082.297.571-86 (AGRAVADO), JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ELIZABETHE CORREA DOS SANTOS - CPF: 571.045.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Preliminar. Não Cabimento do Recurso. Rejeitada. Ação de Cobrança C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. Prescrição. Termo Inicial. Teoria Da
Actio Nata
. Prazo de 5 Anos. Inocorrência.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra que rejeitou a prejudicial de prescrição nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por danos Morais, fundada em contrato de honorários advocatícios, sob alegação de retenção indevida de valores decorrentes de Ação trabalhista.

II.
Questão Em Discussão

2. Há questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança e indenização ajuizada em razão de suposta retenção indevida de valores por advogado.

III.
Razões De Decidir

3. O artigo 1.015, II, do CPC autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre mérito, incluindo aquelas que rejeitam ou acolhem a prescrição.

4. A contagem do prazo prescricional segue a teoria da
actio nata
, segundo a qual ele se inicia com a ciência inequívoca da violação e de sua extensão pelo titular do direito.

5. No caso, a ciência inequívoca do dano somente ocorreu em 2020, e a Ação foi ajuizada em 2023, dentro do prazo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do CC, razão pela qual não há prescrição.

6. Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de cobrança prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a prescrição, nos termos do artigo 1.015, II, do CPC.

2.

O termo inicial da prescrição se define pela ciência inequívoca do dano e de sua extensão, segundo a teoria da
actio nata
.

3.

A pretensão de cobrança de dívida líquida decorrente de contrato particular prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do CC.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, II, e 1.017, § 5º; CC, arts. 189 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.772.839/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/5/2019, DJe 23/5/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.741.583/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/4/2021, DJe 29/4/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/03/2021, DJe 11/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027809-91.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Estrela Silveira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001526-15.2023.8.11.0028 ajuizada pelo
Espólio de

Elizabethe Correa dos Santos e outros
.

O Juiz singular rejeitou a prejudicial de prescrição e, além de outras deliberações, determinou a produção de prova pericial grafotécnica.

Nas razões do Recurso, o Recorrente afirma que a pretensão da Recorrida está fulminada pela prescrição, pois os fatos narrados na inicial remontam ao ano de 2015, quando foi firmado o acordo trabalhista objeto da controvérsia.

Alega que o prazo prescricional é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do CC. Ressalta que, ainda que fosse considerado cinco anos, a pretensão está prescrita.

Sustenta que a ciência da Recorrida quanto ao alegado dano ocorreu em 2015.

Argumenta, ainda, que eventual processo ético-disciplinar perante a OAB não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional na esfera judicial, por se tratar de instâncias independentes.

Pugna pelo provimento do Recurso, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, a extinção da Ação.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 308072858).

Na contraminuta juntada no Id. 311513376, a Recorrida argui preliminar de não conhecimento do Recurso, por dois motivos. Alega que o Recorrente deixou de juntar peças obrigatórias, nos termos do artigo 1.017, do CPC. Além disso, afirma que o rol do artigo 1.015 não prevê a decisão que defere prova pericial como hipótese de interposição de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido suscita preliminar de não conhecimento do Recurso, sob o fundamento de que o rol do artigo 1.015 não contempla, como hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento, a decisão que defere prova pericial.

No entanto, a alegação não prospera. O Recurso não se volta contra o deferimento da perícia grafotécnica ou da prova testemunhal, mas sim contra a decisão saneadora que rejeitou a prejudicial de mérito consistente na prescrição.

É incontroverso que o inciso II do artigo 1.015 admite o Agravo de Instrumento contra decisões que versam sobre o mérito da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que
cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015
(REsp 1.772.839/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

De igual modo, não merece guarida a preliminar de inadmissibilidade fundada na falta de juntada das peças obrigatórias previstas no artigo 1.017 do CPC. Nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal, a exigência de instrução com determinadas peças não se aplica aos processos eletrônicos, como é o caso.

Ante o exposto
, rejeito a preliminar.

VOTO

Egrégia Câmara:

Espólio de Elizabethe Correa dos Santos
ajuizou Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
Marcos Estrela Silveira,
com vistas a compelir o Requerido a restituir valores que alega terem sido apropriados indevidamente por ele no âmbito de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Alegou que celebrou contrato de honorários com o Requerido para patrocínio na Ação trabalhista decorrente do falecimento de seu esposo. Argumentou que o Requerido levantou quantias, por meio de alvará judicial, sem realizar o devido repasse.

Informou que, embora o acordo homologado previsse montante superior a R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), recebeu apenas parte do valor, mas que remanesce a quantia controversa de R$ 32.426,11 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e onze centavos).

Sustentou, ainda, que foi induzida a assinar recibos em branco e que parte dos depósitos foi feita em sua conta apenas parcialmente, e que despesas posteriormente cobradas pelo Requerido não foram comprovadas.

Na contestação, o Requerido alegou que os valores foram regularmente repassados. Arguiu, também, prescrição da pretensão.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular, além de outras deliberações, rejeitou a prejudicial de mérito, por entender que a ciência da Requerente acerca da suposta retenção de valores somente ocorreu em 2020, sendo que a Ação foi proposta em 2023 e, por essa razão, dentro do prazo de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do CC.

Além disso, deferiu a prova grafotécnica, a fim de aferir a autenticidade dos recibos e a testemunhal.

Inconformado, Marcos Estrela Silveira interpôs este Agravo.

Nas razões do Recurso, o Recorrente afirma que a pretensão da Recorrida está fulminada pela prescrição, pois os fatos narrados na inicial remontam ao ano de 2015, quando foi firmado o acordo trabalhista objeto da controvérsia.

Alega que o prazo prescricional é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do CC. Ressalta que, ainda que fosse considerado cinco anos, a pretensão está prescrita.

Sustenta que a ciência da Recorrida quanto ao alegado dano ocorreu em 2015.

Argumenta, ainda, que eventual processo ético-disciplinar perante a OAB não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional na esfera judicial, por se tratar de instâncias independentes.

A controvérsia consiste em definir o termo inicial e do prazo prescricional aplicável à pretensão formulada pela Recorrida em face de seu antigo advogado na Ação trabalhista, sob a alegação de retenção indevida de valores.

Nos termos do artigo 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece que, em razão do princípio da
actio nata
, o prazo prescricional do direito de reclamar passa a ser contado a partir da ciência inequívoca do titular do direito acerca da lesão e a extensão de suas consequências.

Nesse sentido:

"No tocante à prescrição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão surge apenas quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado." - (AgInt no AREsp n. 1.741 .583/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021).

No caso, apenas em 2020, ao consultar pessoalmente os autos da Reclamação trabalhista, a Recorrida constatou as divergências entre os valores pagos e aqueles efetivamente recebidos.

No mesmo ano, formalizou representação junto à Ordem dos Advogados do Brasil contra o Recorrente, ocasião em que tomou conhecimento da versão apresentada pelo Advogado em sua defesa. A decisão final proferida pela OAB sobre a conduta do profissional ocorreu em 30/01/2020, consolidando a ciência inequívoca da violação.

Dessa forma, é forçoso concluir que o termo inicial da prescrição deve ser fixado em 2020, e não em 2015, quando celebrado o contrato de prestação de serviços advocatícios, já que apenas a partir daquele momento a Recorrida teve condições de identificar, com clareza, a extensão do dano.

Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que adota a teoria da
actio nata
para fins de prescrição, o prazo não se inicia automaticamente com a prática do ato supostamente lesivo, mas com a ciência inequívoca, pelo titular do direito, da violação e de sua extensão, a qual ocorreu em 2020.

Ademais, convém destacar que a Ação ajuizada tem natureza de cobrança c/c indenização, cujo fundamento principal constitui em valores que a Recorrida alega não terem sido repassados corretamente pelo advogado na demanda trabalhista.

Trata-se, portanto, de pretensão fundada em suposta dívida líquida, formalizada por instrumento particular.

Assim, considerando a ciência dos fatos apenas em 2020 e o ajuizamento da Ação em 07/07/2023, não há que se falar em prescrição, porquanto o prazo legal de cinco anos não havia se exaurido.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pretensão de cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil:

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 cinco anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. (AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025